Tribunal: TJSP
Processo: 1005655-27.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Comissão de corretagem. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Conjunto probatório amealhado aos autos que não é suficiente a demonstrar que a aproximação com o comprador e realização do negócio partiram de ato da autora. Alegação de suposta contratação verbal de exclusividade que não serve à pretensão da autora. Artigo 726 do Código Civil que prevê os

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Comissão de corretagem. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Conjunto probatório amealhado aos autos que não é suficiente a demonstrar que a aproximação com o comprador e realização do negócio partiram de ato da autora. Alegação de suposta contratação verbal de exclusividade que não serve à pretensão da autora. Artigo 726 do Código Civil que prevê os efeitos da contratação com exclusividade na forma escrita. Prova oral coligida da qual se depreende a inércia do corretor quanto à negociação e indica a realização de negociação direta entre os vendedores e o comprador. Sentença mantida. Recurso não provido.